Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-47.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011237-47.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAQUELINE DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.340.651-98 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVENDA DE PRODUTOS DE BELEZA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ASSINATURAS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A ORIGEM DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas constantes nos documentos juntados pela defesa e na documentação apresentada com a inicial (CNH e procuração) pode ser confirmada a olho nu, tem-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica para averiguação da autenticidade dos papéis juntados com a contestação.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA. contra a sentença proferida nos autos, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender necessária a realização de perícia grafotécnica relativa aos documentos juntados em sede de contestação, a qual não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, uma vez que a relação jurídica entre as partes e a origem do débito ficaram demonstradas pela juntada do cadastro de revenda, acompanhado dos documentos pessoais e do canhoto de recebimento dos produtos, todos assinados pela ora Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da hipótese de reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes e as provas apresentadas, dispensando-se a perícia pela decisão de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Desse modo, a fim de verificar a possibilidade de reforma da sentença, procedi à releitura do acervo documental-probatório trazido pelas partes, pela qual cheguei à conclusão de que assiste razão à Recorrente em sua irresignação recursal.

Com a devida vênia à magistrada
a quo
, divirjo do entendimento pela incompetência do Juízo e necessidade de perícia grafotécnica, pois, a meu ver, as assinaturas constantes nos documentos juntados pela defesa e na documentação apresentada com a inicial (CNH e procuração) guardam semelhança entre si:

Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas pode ser confirmada a olho nu, tem-se
desnecessária a realização de perícia grafotécnica
para averiguação da autenticidade dos papéis juntados com a peça contestatória.

Diante de tais documentos, tenho que
a empresa recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito
, objeto da lide.

Assim, evidente a existência da relação jurídica entre as partes, presume-se legítima a negativação da Reclamante/Recorrida, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela Recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais, pretendida pela autora da ação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023